Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AEREA. REVELIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. REACOMODAÇÃO DO VOO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSENCIA DE ASSISTÊNCIA OU CONTRAPARTIDA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. COVID-19. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEREA DESPROVIDA DE ELEMENTOS QUE A SUSTENTEM. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no importe de R$ 2.000,00, além do ressarcimento material no valor de R$ 85,90.
2. Extrai-se dos autos que a companhia aérea se manteve inerte na origem, vindo a se manifestar somente nesta fase recursal, sustentando a ausência de sua responsabilidade ante a superveniência de força maior à hipótese. Ocorre, que da documentação acostada à inicial, verifica-se que o voo que inicialmente estava previsto para sair de Natal-RN, no dia 27.04.21 (ID 29651891), sofreu uma remarcação para o dia 03.05.21 (ID 29651892) e, sucessivamente, para o dia 04.05.21 (ID 29651893). No entanto, esta última remarcação foi transferida para Recife-PE, de maneira que a parte autora necessitou despender com transporte terrestre entre os estados brasileiros (ID 29651894) para conseguir concluir sua viagem, sem qualquer assistência ou contrapartida da companhia aérea.
3. É fato notório que na data dos fatos o mundo estava exposto à pandemia da COVID-19, entretanto, esta adversidade, por si só, não legitima toda e qualquer eventual medida que as companhias aéreas venham a adotar no curso de suas relações contratuais, sob o manto da força maior. Assim, constatada a verossimilhança das afirmações autorais e ante a ausência de manifestação oportuna da parte ré/recorrente, tem-se que os fatos narrados decorreram conforme apontados na inicial. Ademais, ainda que se leve em consideração as ponderações trazidas em sede recursal, vieram desprovidas de elementos aptos a infirmar a r. sentença, porquanto o mero apontamento da pandemia não é suficiente para se caracterizar como fato impeditivo, extintivo ou modificativo.
4. Por fim, as sucessivas remarcações de voo, além de gerar inseguranças ao consumidor, que está longe de sua residência, são aptas a causar transtornos não confundidos como meros aborrecimentos do cotidiano, vulnerando os atributos de sua personalidade. Assim, o valor de R$ 2.000,00 atribuído em sentença é necessário à reparação do dano e não acarreta enriquecimento sem causa à parte autora.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.